Tribunal: TJDFT
Processo: 0711701-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DA VÍTIMA NÃO VIOLADAS PELA COABITAÇÃO COM ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não obstante o entendimento de que a situação ora analisada atraia a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, já que difícil descaracterizar a presunção de vulnerabilidade da mulher quando o delito ocorre em ambiente doméstico e familiar, mormente quando o agressor se utiliza de comportamento agressivo e poder físico para atacar a integridade psicológica e patrimonial de sua mãe, verifica-se que as medidas protetivas pleiteadas não se justificam.
2 - As medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de aproximação e contato do adolescente com a sua mãe, conforme pleiteado pelo órgão ministerial, não se mostram como as medidas mais adequadas, já que vão de encontro aos preceitos principiológicos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual assegura a convivência familiar, de forma a garantir o desenvolvimento integral do adolescente (art. 19, da Lei 8.069/90).
3 - No caso dos autos, observa-se que a vítima é a genitora do agravado, e que ainda exerce o poder familiar sobre o adolescente, além disso, a própria genitora assinalou no formulário de avaliação de risco que não havia sofrido outras agressões físicas e que o agravado não tinha se envolvido em outras ocorrências policiais.
4 - Assim, tem-se que não há qualquer comprovação de que o adolescente esteja envolvido em outras ações criminosas, muito menos que a sua situação de liberdade e coabitação sejam considerados como fatores de risco para a integridade física e moral de sua genitora. 4.1 - Ademais, considera-se ainda, a possibilidade das partes de serem auxiliadas pelo Conselho Tutelar para que alcancem um ambiente familiar mais sadio.
5 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.